Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-88.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 1.003, CAPUT E § 1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA. MERA INDICAÇÃO SEM VINCULAÇÃO. GESTÃO EXCLUSIVA DA PARTE.
1. Nos termos do art. 1.003, caput, e § 1o do CPC, o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que a Defensoria Pública é cientificada, considerando sua intimação na data da audiência na qual foi proferida a decisão.
2. Proferida sentença em audiência, na qual estava presente o representante da Defensoria Pública que patrocina os interesses do recorrente, considera-se intimada da decisão, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte.
3. Constata-se a intempestividade do recurso quando interposto além dos trinta dias úteis concedidos à Defensoria Pública para se manifestar.
4. É da responsabilidade exclusiva da parte a gestão dos prazos, não vinculando a data fatal assinalada no sistema eletrônico (PJe), por se tratar de mera indicação.
5. Agravo interno não provido.